Tribunal: TJES
Processo: 0000546-97.2018.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Alimentação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000546-97.2018.8.08.0043

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
0000546-97.2018.8.08.0043

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

EMBARGAD
O
:
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
pelo

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
em razão de acórdão
de relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, cujo
decisum

conhe
ceu
da remessa necessária para confirmar em parte a sentença e d
ar
parcial provimento ao recurso de apelação
do ora embarga
do
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA
.

Em suas
razões recursais
a municipalidade

aponta omissão no acórdão, na medida em que
“o acórdão ao afirmar que a cifra de R$ 8.000,00 (oito mil reais) corresponderia exclusivamente à presente demanda – ou seja, ao processo 0000546- 97.2018.8.08.00423 – majorou os honorários SEM esclarecer os fundamentos para afastar o valor anteriormente estabelecido pelo juízo a quo, que, enfatiza-se, utilizou o mesmo critério e, sem dúvida, está mais próximo da realidade das partes e do caso concreto. Em outras palavras, o acordão majorou a sucumbência sem indicar se houve error in judicando ou error in procedendo que justificasse a reforma da sentença nesse ponto
”.

Sem
c
ontrarrazões.

Ratifico, assim, o relatório lançado nos autos.

P
ois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que suas alegações disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de
omissão

no acórdão embargado,
o embargante
, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Digo isto porque por ocasião do julgamento do apelo restou consignado justamente, quanto aos honorários de sucumbência que
“
O valor em referência
, com todo respeito ao trabalho desempenhado pelos advogados que patrocinam os interesses do Sindicato Recorrente, mostra-se e
xcessivo para o caso concreto, notadamente porque a demanda foi ajuizada há cerca de 5 (cinco) anos,
a matéria é exclusivamente de direito, não demandou instrução probatória, não houve interposição de recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada
”.

Restou asseverado,
inclusive,
que
“
considerando os critérios balizadores previstos no artigo 85, § 2º, do CPC
, por apreciação equitativa, fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais) os honorários de sucumbência devidos pelo Recorrido aos advogados do Recorrente, exclusivamente em relação à presente demanda”
.

D
ada intelecção,
como se vê,
subsidiou-
se, por certo, nas peculiaridades da demanda posta, em perfeita sintonia com o previsto na legislação regente,
denotando-se verdadeira insatisfação do recorrente com o seu teor
.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Segunda
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto
.

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.